Tribunal: TJDFT
Processo: 0723514-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES COM BASE EM FALTAS GRAVES ANTERIORES AO DEFERIMENTO DE PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DA CÂMARA CRIMINAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 Agravo na execução penal interposto por reeducando que cumpre pena de 25 (vinte e cinco) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis dias), atualmente no regime semiaberto, contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que lhe negou o livramento condicional por falta do requisito subjetivo, haja vista a prática de faltas ao longo da execução.
2 Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o fato do art. 83, inciso III, alínea “b”, do Código Penal (incluído pela Lei no 13.964/2019) exigir o não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses para concessão do livramento condicional não obsta que intercorrências disciplinares anteriores a esse prazo, desde que não muito antigas, sejam consideradas na aferição do bom comportamento durante o cumprimento da reprimenda, requisito esse previsto no art. 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal.
3 Consoante a jurisprudência da Câmara Criminal deste Tribunal, faltas graves anteriores ao deferimento da progressão de regime não podem ser utilizadas para em seguida obstar o livramento condicional, uma vez que o bom comportamento é exigido tanto para a progressão de regime quanto para o livramento condicional.
4 Agravo conhecido e parcialmente provido.